Tribunal: TJBA
Processo: 8054453-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054453-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS HUMBERTO RAMOS LAUTON

Advogado(s)
:
ALEXANDRA GOMES DE SANTANA

AGRAVADO: BRUNO DUARTE AMAZONAS PEDROSO

Advogado(s)
:
THAMILA SOUSA VILAS BOAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL, DIREITO IMOBILIÁRIO, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. EXCESSO DE PENHORA. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu penhora de imóvel em Salvador/BA, garantidor de dívida assumida em instrumento de confissão e parcelamento no valor de R$ 280.000,00, referente à não prestação de contas de 132 cabeças de gado. O agravante alegou impenhorabilidade do bem, por ser único bem de família, existência de alienação fiduciária sobre o imóvel e excesso de penhora, em razão de prévia garantia prestada com outro imóvel.

II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de manutenção da penhora sobre o imóvel indicado, diante da alegação de impenhorabilidade legal, existência de alienação fiduciária e suposto excesso de penhora, à luz da legislação aplicável e do conteúdo probatório dos autos.

III. Razões de decidir
A preliminar de ausência de peças obrigatórias foi rejeitada, pois se trata de processo eletrônico.
Não ficou demonstrado que o imóvel se presta à residência da entidade familiar, condição indispensável à caracterização como bem de família impenhorável.
A localização do imóvel em cidade diversa daquela em que reside o agravante, além da existência de contrato de locação com terceiros, afasta a presunção de residência no bem.
A alienação fiduciária não impede a penhora dos direitos aquisitivos do devedor, conforme jurisprudência consolidada.
Não foi demonstrado que o imóvel alegadamente dado em garantia seria suficiente e disponível para satisfazer o crédito, afastando a tese de excesso de penhora.
Não se reconheceu litigância de má-fé, por ausência de dolo processual específico ou conduta tipificada no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90 exige comprovação de que o imóvel penhorado serve como residência do devedor e sua família.
2. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária.
3. A alegação de excesso de penhora deve vir acompanhada da demonstração de suficiência e disponibilidade do bem oferecido em garantia, o que não ocorreu nos autos."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, 797, 835, XII, 1.017, § 5º; Lei nº 8.009/90, art. 1º
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2036289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/04/2023; Súmula 83/STJ

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO de
nº
8054453-51.2024.8.05.0000
, de Vitória da Conquista, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR PARA CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça